Tribunal: TJSP
Processo: 3002451-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança que visa suspender o recolhimento de ICMS enquanto perdurar o estado de calamidade pública e as medidas de restrição ao comércio – Liminar deferida em Primeiro Grau – Reforma –? Ausência de norma autorizadora para a prorrogação do pagamento do ICMS e a ofensa ao postulado da tripartição dos Poderes –? Precedentes - R.?Decisão reformada.?

Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança que visa suspender o recolhimento de ICMS enquanto perdurar o estado de calamidade pública e as medidas de restrição ao comércio – Liminar deferida em Primeiro Grau – Reforma –? Ausência de norma autorizadora para a prorrogação do pagamento do ICMS e a ofensa ao postulado da tripartição dos Poderes –? Precedentes - R.?Decisão reformada.?

Recurso provido.?